Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-63.2021.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003536-63.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANA GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 038.639.041-09 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA (APELANTE), JULIANO DA SILVA MENDES - CPF: 038.084.871-60 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), KEYSTONI DA SILVA RENAL - CPF: 067.590.521-45 (APELANTE), MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES (APELANTE), RONALDO FERNANDES ALBINO - CPF: 025.403.271-09 (APELANTE), WEVERTON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.516.741-11 (EMBARGANTE), WILLIAN GRANELLA OENNING - CPF: 018.669.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA - CPF: 038.594.161-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 077.580.741-97 (VÍTIMA), VINICIUS GABRIEL SILVA - CPF: 061.209.151-17 (VÍTIMA), WESLLÁINY FACHINA CASTRO (VÍTIMA), MARIA EVILLY COSTA ARAÚJO (VÍTIMA), Nelyza Bento Inocencio (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 038.639.041-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO ACOLHIDO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1003536-63.2021.8.11.0008

EMBARGANTE: WEVERTON RAMOS DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ALEGADA OMISSÃO – TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARÇÃO CONHECIDOS, EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão ou falta de clareza a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Opera-se a preclusão consumativa do direito de recorrer quanto à questão decidida em primeira instância e que não tenha sido objeto e impugnação recursal no momento apropriado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Weverton Ramos dos Santos
contra o acórdão prolatado pela 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de invasão de domicílio e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus para manter a condenação de Francisco Sales de Oliveira, Keystoni da Silva Renal, Juliano da Silva Mendes e Weverton Ramos dos Santos nos termos estabelecidos na sentença.

Especificamente em relação ao réu Weverton Ramos dos Santos, embargante, foi condenado pelos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa; do artigo 2º da Lei n. 12.850/13, à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa; e do artigo 180
, caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa que, somadas, perfazem a pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

O embargante pretende sejam os embargos de declaração providos para aclarar o acórdão uma vez que é omisso quanto à ausência de provas a embasar a condenação do réu, e em relação à justificativa para majorar a basilar acima do mínimo legal.

Alega que houve omissão quanto ao pleito de desclassificação para o tráfico privilegiado.

Requer a modificação do regime aplicado.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

A tese sustentada pela defesa é que o acórdão prolatado pela Primeira Câmara julgadora merece ser aclarado, uma vez que é omisso quanto à
ausência de provas a embasar a condenação do réu
.

Aduz igualmente que houve omissão quanto ao pedido de desclassificação para o tráfico privilegiado.

Com efeito, o magist
r
ado, ao prolatar a sentença condenou Weverton Ramos dos Santos pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa; do artigo 2º da Lei n. 12.850/13, à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa; e do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa que, somadas, perfazem a pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Nada obstante, a defesa do réu interpôs recurso de apelação. Com a tramitação necessária, e sobre as teses suscitadas, a Primeira Câmara Criminal assentou:

“Em juízo, os policiais militares ratificaram a versão prestada na delegacia. O policial militar
Antônio Evandro Lima Vieira
reafirmou, inclusive, que
“foi

feita a diligência no dia, e quando a gente fez o monitoramento lá, já pode observar uma pessoa saindo da residência, camisa manga comprida salvo engano, e ajustando alguma coisa na cintura na bicicleta, e ai devido isso ai a gente pediu o apoio da equipe que fez a busca no conduzido e foi encontrado uma arma de fogo, a partir disso ai a gente deu continuidade na diligencia na residência e na primeira residência no monitoramento (...) ai durante esse monitoramento a gente percebeu o suspeito saindo e fez a abordagem (...) e ele entrava e saia da residência, além de outros membros que ali estavam, só que essa residência era mais destinada a abrigo da facção (...) nesse dia não foi observado nenhuma prática de traficância em si (...)”
.

Prosseguiu dizendo que o que motivou
“a entrada na residência foi o adequado grau de certeza, a gente tinha certeza que no local poderia ter produto de furto/roubo, que poderia estar a motocicleta ali e a gente tinha certeza que ocorria o tráfico de drogas no local e a partir do momento que a gente localizou o objeto ilícito ali com um dos indivíduos que estava na residência, a partir desse momento com o adequado grau de certeza do flagrante delito que ocorria na residência a gente fez o adentramento do local”
.

(...).

Weverton Ramos dos Santos,
na audiência de instrução e julgamento, relatou que não morava com os acusados e, no dia dos fatos, tinha ido à residência apenas para fazer uso de entorpecentes.

Embora as arguições suscitadas pelos apelantes de que não estavam traficando, apenas estavam na casa para se abrigar da facção criminosa rival, verifica-se que seus depoimentos não se harmonizam com as provas coligidas nos autos, pois, como se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais militares, responsáveis pela prisão dos réus e apreensão dos entorpecentes, motocicleta, arma de fogo e munições, os indivíduos estavam na cidade para praticar crimes, como o tráfico de drogas, roubo e até homicídio.

Nessa perspectiva, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Assim, em que pese à narrativa controvertida às provas dos autos, fato é que, na primeira residência, foram encontradas 334g (trezentos e trinta e quatro gramas) de maconha e uma motocicleta, objeto de roubo/furto. E, na segunda residência, foi encontrada uma arma de fogo e várias munições.

Ademais, depreende-se que os réus agiam em conjunto e em nome da facção criminosa PCC, que chegou à cidade de Barra do Bugres para confortar o Comando Vermelho.

Além disso, é cediço que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse ponto, as alegações genéricas dos apelantes de que não se conheciam e estavam nas casas apenas para se refugiar dos membros do Comando Vermelho, pois amaçados de morte, não retratam o conjunto probatório encartado nos autos, que evidenciam a materialidade e a autoria delitiva para o delito de tráfico de drogas, o que desautoriza o acolhimento da tese de absolvição e a de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, como pretendido pelo réu Weverton Ramos dos Santos, uma vez que a dinâmica dos fatos e a quantidade de maconha apreendida indicam a mercancia e não a prática do delito do artigo 28 da respectiva lei” (Id.: 2278572663).

Portanto, este órgão julgador entendeu que, embora as alegações genéricas do réu e de seus comparsas (negativa da prática delitiva), com o apoio no conjunto probatório dos autos, principalmente das provas colhidas em razão dos depoimentos dos policiais militares, que participaram das diligências e da apreensão dos entorpecentes, não há dúvidas de que Weverton cometeu o delito de tráfico de drogas.

Ademais, pontuou-se no voto condutor que, em que pese os réus não tenham sido flagrados comercializando os entorpecentes, as provas evidenciam concretamente o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Além do mais, tendo esta instância julgadora mantido a condenação pelo crime de tráfico drogas, evidentemente, o réu não foi agraciado com a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o delito do artigo 28 da referida. O que fora registrado no aresto, razão pela qual, não há omissão a ser sanada por esta via de embargos de declaração.

Nesse ponto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A propósito:

“(...) No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado (...)” (N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

Portanto, eventual ponderação equivocada de provas ou mesmo o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permitem a oposição de embargos.

De outro lado, a defesa requer seja sanada a
omissão quanto à ausência de justificativa apta a redimensionar a pena-base
.

O magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, não valorou negativamente as circunstâncias judicias. Todavia, nos moldes do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, fixou a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas foi estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Ocorre que a defesa, em momento oportuno – apresentação das razões de recurso de apelação –, não ofereceu qualquer irresignação quanto à pena aplicada na primeira fase dosimétrica.

Nada obstante, opõe embargos de declaração pleiteando que seja sanada a omissão quanto a não justificativa da basilar majorada.

Com efeito, opera-se a preclusão consumativa do direito de recorrer quanto à questão decidida em primeira instância e que não tenha sido objeto e impugnação recursal no momento apropriado.

Portanto, não tendo sido a sentença impugnada quanto à majoração da pena-base a tempo e modo, não pode ser corrigida nesse momento processual, pelo que, não conheço os embargos de declaração, neste ponto.

Pelo exposto, CONHEÇO parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, embargos
REJEITO
S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024